Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007836-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ - CPF: 007.409.869-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE NÃO INTEGRA POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – COOBRIGADO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência
da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007836-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em Substituição Legal,
Dr.
Érico de Almeida Duarte
, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no. 1005804-91.2021.8.11.0050
ajuizada por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação à ora agravante, ao fundamento de que a suspensão do feito não lhe aproveita por não integrar o polo ativo do pedido de recuperação judicial da parte executada (Id 82680380).

Nas
razões recursais
(Id. 125892651), a agravante aduz
error in judicando
da decisão recorrida, sob a alegação de que ao
“
determinar o prosseguimento da execução em relação à Agravante com a premissa de que a blindagem prevista na Lei 11.101/05 não lhe aproveitaria, deixou de considerar a existência de cláusula que expressamente exonera todos os coobrigados das dívidas da empresa em recuperação judicial, como é o caso”
(sic).

Assevera a existência de
“condição apta”
para ser
“exonerada”
e invoca as disposições do art. 805 do CPC, ao argumento de que
“
estando o Agravado devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial do devedor principal e receberá seu crédito nos termos do Plano de Recuperação, não há dúvidas de que permitir a manutenção do feito executivo será deveras muito mais oneroso, em violação a aludido dispositivo processual”
(sic).

Acrescenta a agravante que “
homologado o plano
,
a Agravante será exonerada da dívida contraída pela devedora principal, e os credores, como o caso do Agravado, terá satisfeita sua pretensão no âmbito do fluxo de pagamento previsto no Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual, já estando garantido o pagamento via procedimento recuperatório, não há prejuízo algum ao Banco Recorrido quanto a pleiteada suspensão do feito de origem”
(sic).

Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que
“o feito executivo
permaneça suspenso até ulterior deliberação acerca da homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 05/05/2022, consoante decisão (Id 126859662).

Em

c
ontrarrazões
(Id 129872172), o Banco agravado afirma que a suspensão das ações e execuções prevista na Lei de Recuperação Judicial
“não beneficia os devedores solidários tanto que sobre o tema, a Lei expressamente consignou ainda que se admita a extinção de ações e execuções propostas contra a empresa em recuperação ou relacionadas com os créditos sujeitos à recuperação judicial, por força da novação operada pela possível aprovação do plano recuperatório, diga-se que, em momento algum, essa extinção alcança os devedores solidários”
(sic).

Acrescenta que
“nem mesmo a suspensão de ações e execuções pelo período de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial os alcança, ou seja, a lei preserva, in totum, o direito dos credores de persecução de seus créditos através de ações propostas contra esses devedores solidários, o que ocorre no caso in loco”
(sic).

Afirma que o fato da agravante
“não estar no polo ativo da ação de recuperação judicial, tendo em vista ser ela quem consta como emitente e fiel depositário na Cédula Rural Hipotecária legitimadora do processo de execução, enquanto o Sr. VALDIR LUIZ PICININ participou da avença em tela como mero interveniente garantidor, não há óbice algum ao trâmite de eventuais execuções”
(sic).

Requer, assim, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida.

Preparo recursal recolhido (Id 125921153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de execução de título extrajudicial no. 1005804-91.2021.811.0040, aforada pelo Banco Santander (agravado) contra Claudiana Maria Mattes Picinin e Valdir Luiz Picinin, para satisfação de crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecaria no. 095500305729, expedida em 22/05/2020, e com vencimento em 06/04/2021.

Em decorrência do processo de recuperação judicial em trâmite perante o
r.
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT sob no. 1001875-28.2021.8.11.0015, os executados postularam a suspensão do feito executivo com base na vigência do período de blindagem (‘stay period’) da ação de recuperação judicial.

O magistrado singular indeferiu o pedido para suspensão da execução em relação à executada
Claudiana Maria Mattes Picinin
(agravante), ao fundamento de que a suspensão do feito não lhe aproveita por não integrar polo ativo do pedido de recuperação judicial (Id 82680380).

Transcrevo trecho da decisão interlocutória recorrida no ponto que envolve o objeto desta oposição recursal:

“(...)
Em se tratando de execução manejada contra devedor em recuperação judicial, necessário registrar que o art. 6o, inc. III, da lei 11.101/05, com a redação dada pela lei 14.112/2020, estabelece que "(...) o
deferimento
do processamento da
recuperação judicial
implica: (...) III -
proibição
de qualquer forma de retenção, arresto,
penhora
, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência" (grifo nosso).

Não obstante as considerações acima, compulsando os autos de n. 1001875-28.2021.8.11.0015, verifico que a executada Claudiana Maria Mattes Picinin, devedora principal, não integra o polo ativo do pedido de recuperação judicial, de modo que a suspensão do feito executivo não lhe aproveita, estendendo-se apenas ao executado Valdir Luiz Picinin, que compõe efetivamente o polo ativo naqueles autos.

Sendo assim e, em conformidade com o disposto no art. 6o. Incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020,
SUSPENDO
, por ora, o andamento deste feito apenas em relação ao
VALDIR LUIZ PICININ
, até a eventual aprovação/rejeição do plano de recuperação judicial, o que deverá ser informado nos autos,
SOBRESTANDO
, assim, qualquer ato de
PENHORA
.

Já em

relação a executada
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ, DETERMINO

o regular prosseguimento do feito executivo.
”
(Id 125892652 – págs. 3/4)

No presente caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 095500305729 possui como emitente e fiel depositário
Claudiana Maria Mattes Picinin, e como avalista e interveniente garantidor Valdir Luiz Picinin (Id 125892655 – fls. 06/07).

Inexiste controvérsia quanto à dívida, sua inclusão no plano de recuperação judicial e a presença no polo ativo exclusivamente da Agropecuária Irmãos Picinin Ltda. – ME, Moacir Antônio Picinin e Valdir Luiz Picinin (Id 125892652 – fls. 46/64).

Desse modo, o cerne do presente recurso reside na aferição da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, inerente a suspensão da ação de execução somente em relação ao executado Valdir Luiz Pecinin e o prosseguimento do feito executivo em relação à executada Claudiana Maria Mattes Picinin.

A agravante aduz que a decisão recorrida
“
deixou de considerar a existência de cláusula que expressamente exonera todos os coobrigados das dívidas da empresa em recuperação judicial”
(sic).

N
o caso em tela a ação de execução está direcionada contra Claudiana Maria Mattes Picinin e Valdir Luiz Pecinin, ambos coobrigados pelo título executivo extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária).

A
Lei no. 11.101/05 dispõe que “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1o).

Preconiza a Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizada contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nessa esteira, segue o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1.525.917/RS, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E
sta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
segue o entendimento da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA – ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial, não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei no. 11.101/05 é clara ao dispor que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1o). Ficou estabelecido no Recurso Especial no. 1.813.886/MT, ainda, que “Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021). Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória. Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(00145138620168110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
–
NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
–
INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS
–
EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ
–
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula no 581 do STJ).

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] ( AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.”
(0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Constata-se, assim, que
a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados.

Quanto a
cláusula
de supressão de garantias, por si só, não é óbice à continuidade da execução, ao menos enquanto não for prolatada sentença homologatória, a qual pode, eventualmente, vir a declarar a ineficácia da
cláusula
em relação a algum credor que não venha a anuir com a
exoneração
, que vote de forma contrária ao plano e ressalve em ata a liberação da garantia.

Não se olvida do decidido pelo STJ no sentido de ser possível a supressão de garantias reais e fidejussórias no Plano de Recuperação Judicial do devedor principal, conforme decidido no REsp 1700487/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02-4-2019.

Todavia, na hipótese em análise, não se tem notícia acerca de decisão homologatória por parte do juízo da recuperação judicial, motivo pelo qual a pretensão de suspensão da execução em relação à agravada mostra-se prematura.

Nesse sentido, entendimento de Tribunal Pátrio:

“Agravo de instrumento –
execução de título extrajudicial – decisão prolatada na origem determinando o prosseguimento da ação em face dos coobrigados na forma do previsto no art. 6o c.c. art. 99, V, da Lei 11.101/05 – insurgência manifestada pelos executados sob alegação de que, em assembleia geral de credores, houve aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal com cláusula de suspensão da exigibilidade dos avais e garantias – descabimento - a supressão da garantia ou a sua substituição mediante é admitida aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, na forma do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/05 – ademais, não há notícia acerca da homologação judicial do plano de recuperação judicial
- decisão mantida – recurso desprovido.”
(AI: 22974840220208260000 TJSP, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 19/02/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO interno MANEJADO CONTRA DECISÃO MULTITEMÁTICA DE NEGATIVA DE seguimento a recurso especial. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, 47, 49, 50, 52 e 61, da 11.101/2005, bem como ao artigo 313 do Código de Processo Civil. questões que não foram resolvidas SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CÍVEL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.042 DO CPC). impossibilidade de cisão do recurso. no mérito: RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA DEVEDORA PRINCIPAL, E MESMO DA APRESENTAÇÃO, POR ELA, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO CONTENDO CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS, QUANDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE O MESMO PLANO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.333.349/SP (TEMA 885). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NELA, DESPROVIDO.”
(0028482-73.2019.8.16.0000 - TJPR Rel.: Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura - Julgado 26/10/2020, Data de Publicação: 26/10/2020)

Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade às disposições do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022